Tribunal: STF
Processo: AI 111024
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA CONSTITUCIONAL SÓ LEVANTADO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM OMISSAO, POIS, DO ARESTO EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. APELO EXTREMO INDEFERIDO,
DIANTE DISSO E DO OBICE REGIMENTAL DO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.